Tribunal: TJMT
Processo: 0000725-51.2014.8.11.0087
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000725-51.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIDES PELEGRINI FERRARINI - CPF: 956.079.519-87 (APELANTE), FABIO ROGERIO MARCAL - CPF: 158.880.818-17 (ADVOGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), CLAUDIO DA CUNHA BARBOSA - CPF: 308.134.099-34 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), Semildo Holboh (APELADO), Nercidio Valentin Passet (APELADO), SEMILDO ROGERIO HOBOLD - CPF: 458.868.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), Nercidio Valentin Passet (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIELA BONILHA BONFIM - CPF: 059.664.091-96 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE SOBRE IMÓVEL URBANO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 1.238. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA COMPROVAÇÃO DA POSSE CONTÍNUA, PACÍFICA E COM ÂNIMO DE DONO PELO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária de imóvel urbano, sob fundamento de ausência de posse qualificada e decurso insuficiente do prazo legal previsto no art. 550 do CC/1916.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre (i) a definição do regime jurídico temporal aplicável, se o prazo vintenário do CC/1916 ou os prazos reduzidos do CC/2002 e (ii) a verificação do preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, à luz das provas constantes nos autos.

III. Razões de decidir

3. A alegação de posse desde 1992 não se sustenta diante da ausência de prova documental contemporânea. O primeiro documento que vincula a autora ao imóvel é o contrato social de 1996, marco objetivo da posse.

4. Aplicável, portanto, o regime do CC/2002, sendo necessário comprovar posse contínua e com
animus domini
por 15 anos (caput do art. 1.238) ou 10 anos (parágrafo único), quando presente moradia habitual ou atividade produtiva.

5. O livro de registro de empregados, aberto em 1997, com anotações até 2010, não cobre o lapso legal. Tampouco os alvarás ou licenças ambientais são suficientes para comprovar a posse qualificada pelo período exigido.

6. A matrícula do imóvel demonstra que, entre 1999 e 2012, a propriedade foi pública, pertencente ao Município de Novo Mundo/MT, fato que descaracteriza a posse ad usucapionem.

7. Fotografias indicam abandono e inexistência de ocupação produtiva, afastando qualquer presunção de
animus domini
recente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O termo inicial da posse deve ser fixado com base em prova objetiva e contemporânea, sendo inaplicável o art. 2.028 do CC/2002 quando não comprovado o transcurso de mais da metade do prazo prescricional sob a égide do CC/1916.

2. A usucapião extraordinária exige posse contínua, pacífica e com animus domini pelo prazo legal, não sendo suficiente a intermitência de documentos ou a alegação de exploração econômica dissociada da ocupação efetiva."

Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 550; CC/2002, arts. 1.238 e 2.028; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.485.066/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.05.2022, DJe 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Lides Pelegrini Ferrarini contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada em face de Cláudio da Cunha Barbosa, ao fundamento de ausência de comprovação da posse
ad usucapionem
e do lapso temporal exigido pelo artigo 550 do Código Civil de 1916.

Na origem, a ação visava à declaração de domínio sobre imóvel urbano situado na Avenida Ayrton Senna, s/n, Setor Industrial, Novo Mundo/MT, alegando a autora o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta desde fevereiro de 1992, por meio da instalação e operação de sua empresa madeireira no local, sustentando que tal posse, de caráter produtivo, permitiria a aquisição da propriedade por usucapião nos moldes do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

A sentença, ao aplicar o regime de transição previsto no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, concluiu que deveria incidir o prazo de vinte anos do art. 550 do CC/1916, reconhecendo, no entanto, que não restaram comprovados os requisitos da posse qualificada pelo período exigido.

A apelante sustenta, contudo, que a sentença desconsiderou elementos probatórios robustos, especialmente o Livro de Registro de Empregados, que possui termo de abertura datado de 1991 e registros contínuos até 2013, evidenciando a atividade produtiva no imóvel por mais de 21 anos. Alega, ainda, que houve equívoco na desvalorização de outros documentos, como contas de consumo, notas fiscais, alvarás e licenças ambientais, que corroboram sua posse. Invoca, ademais, a função social da propriedade e a aplicação do art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002, para requerer a redução do prazo aquisitivo para dez anos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.

297086353).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 299834897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se a determinar se a posse exercida pela apelante preenche os requisitos para a usucapião extraordinária, do imóvel localizado à Avenida Auton Sentia 3m. - Setor Industrial, na cidade de Novo Mundo/MT, matrícula nº 1688, do Cartório do 1º Ofício de Guarantã do Norte.

De início, impõe-se examinar qual o prazo prescricional aplicável à hipótese concreta, tendo em vista que a posse alegada pela autora teria se iniciado ainda sob a égide do Código Civil de 1916.

Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, estabeleceu-se regra de transição disposta em seu artigo 2.028, a qual dispõe que:
“Serão os da lei anterior os prazos, quando, iniciada a contagem do prazo na vigência do Código anterior, mais da metade deste houver decorrido sem ter ocorrido a prescrição.”

Tal norma visa preservar expectativas legítimas constituídas sob a vigência da legislação anterior, evitando que alterações legais supervenientes prejudiquem situações jurídicas em vias de consolidação.

De igual forma, é posicionamento do STJ:

“[...] A regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002 estabelece que os prazos prescricionais reduzidos serão os da lei anterior se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. 5. Na hipótese, considerando que o termo inicial da prescrição aquisitiva deu-se em 31/07/1986, na data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia transcorrido mais de 16 anos, isto é, todo o prazo previsto no art. 551 do CC/1916, sendo o deste dispositivo oprazo de prescrição aquisitiva da área discutida aplicável ao caso.”

(STJ - AgRg no REsp: 1485066 MS 2014/0250377-6, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

Dessa forma, exige-se a demonstração de posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
pelo prazo de 20 anos, nos termos do artigo 550 do Código Civil de 1916, que assim dispunha:

“Art. 550. Aquele que, por vinte anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe o domínio, independentemente de título e boa-fé, que, em tal caso, se presumem.”

A atual redação do Código Civil, por sua vez, assim dispõe:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Na hipótese dos autos, há duas datas possíveis para o início da posse.

Se considerada a data alegada pela autora como termo inicial da posse, fevereiro de 1992 (vide petição inicial id. 180446698 - pág. 3), verifica-se que, até 11 de janeiro de 2003, data de vigência do novo Código Civil, transcorreram aproximadamente dez anos e onze meses, ou seja, tempo superior à metade do prazo vintenário exigido pelo artigo 550 do Código Civil de 1916. Nessa ótica, seria cabível a aplicação do prazo previsto no diploma revogado.

Entretanto, a primeira prova documental que indica alguma vinculação da autora com o imóvel é o contrato social da empresa, lavrado apenas em 1996, que passou a constar o endereço do imóvel como sede da sociedade.

Nesse contexto, deve prevalecer o marco objetivo e comprovado de 1996 como termo inicial da posse, data do contrato social que vincula a autora ao imóvel, afastando-se, por consequência, a aplicação da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002. Assim, impõe-se a incidência do prazo de quinze anos previsto no caput do art. 1.238 do Código Civil, ou, alternativamente, do prazo de dez anos, caso demonstrado o preenchimento dos requisitos do parágrafo único.

A apelante aduz que mantém a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel urbano desde 1992, local em que
“mantinha uma fábrica de madeiras laminada e chapas de madeira compensada, prensada ou aglomerada, pelo que já se passam mais de 20 (vinte) anos”
. Afirma que,
“outro fato que evidencia o animus domini da autora é a assunção da responsabilidade de pagar todos os impostos municipais [...], Licenciamentos Ambientais, Alvará de Funcionamento”
(id. 180446698 - pág. 3). Insiste, ademais, nas razões de apelação, que o termo de abertura do registro de empregados é datado de 1991,
“com a clara indicação do endereço: "Av. Ayrton Senna, s/nº, Setor Industrial, Novo Mundo, MT”
(id. 297085894 – pág. 9)

Embora alegue exercer posse contínua, a documentação trazida aos autos não é apta a demonstrar a existência de posse qualificada. Conforme já mencionado, o contrato social de sua empresa, que indica o endereço do imóvel usucapiendo como sede, foi lavrado somente em 1996 (id. 180446698 - págs. 14-16), e o livro de registro de empregados da madeireira, diferente do que afirma a apelante, foi aberto somente em 17/02/1997 (id. 297085895 – pág. 4):

Ademais, referido documento apresenta anotações apenas entre os anos de 1997 e 2010 (id. 180446698 - págs. 18-110 e id. 180446699 - págs. 1-5), o que revela que, mesmo na hipótese mais favorável, o exercício da posse não alcança o período necessário.

Isso porque, a matrícula do imóvel (id. 180446700 - pág. 19) confirma que, a partir de 1999, a propriedade do bem foi transferida para o Município de Novo Mundo/MT, por meio de escritura pública de doação para fins de instalação de núcleo habitacional (id. 180446700 - pág. 70-78), permanecendo sob o domínio público até o ano de 2012, quando foi novamente transmitido ao Sr. Cláudio da Cunha Barbosa.

Outros documentos administrativos como alvarás e licenças ambientais também não são suficientes para suprir essa lacuna. Os alvarás de funcionamento apresentados compreendem aos períodos de 2002 a 2006, retornando o registro somente em 2012, coincidindo com o lapso em que o imóvel se encontrava registrado em nome do Poder Público Municipal (id. 180446699 - pág. 55).

Além disso, os registros fotográficos colacionados pelo requerido quando da contestação, protocolada em julho de 2017 (id. 180446700 - págs. 86-91), demonstravam de forma clara o estado de abandono do imóvel, inexistindo qualquer vestígio de exploração econômica, ocupação efetiva ou manutenção estrutural recente, o que corrobora a conclusão de que a autora não exercia, há muito, posse direta ou produtiva sobre a área discutida.

Tais elementos revelam a ausência de comprovação contínua e efetiva da posse pelo período legal, impossibilitando o reconhecimento da usucapião extraordinária pretendida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12%, observada a gratuidade da justiça, nos termos do art. 85, §2º, e art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025